Tribunal: STF
Processo: HC 97462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE 
   HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DO DECRETO DE 
   PRISÃO PREVENTIVA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE FUGA DO 
   PACIENTE PARA IMPUGNAR A LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL E DE 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO 
   PREVENTIVA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A Sexta 
   Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem nos 
   autos do habeas corpus ali impetrado, não complementou o decreto 
   de prisão preventiva do Paciente.
2. Necessidade de se 
   resguardar a aplicação da lei penal, considerada a fuga, que não 
   é desmentida pelos elementos constantes dos autos.
3. Garantia 
   da ordem pública evidenciada pela periculosidade e pelo modus 
   operandi do Paciente. Fundamento que também é idôneo e suficiente
   para a manutenção da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.